Tribunal: TJDFT
Processo: 0001134-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001134-97.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: ARNALDO BARBOSA BRANDÃO DECISÃO Esta Presidência, em atenção à determinação do Supremo Tribunal Federal (ID 15602198), negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante à tese fixada no ARE 697.312 (Tema 611) e remeteu às demais questões àquela Corte, considerando as limitações de competência e o disposto no artigo 1.042 do CPC (ID 15808998). O STF, em decisão de ID 18179255, determinou nova devolução dos autos a este Tribunal de origem, tendo em vista que o assunto versado no apelo extremo corresponde também ao Tema 197 da sistemática da repercussão geral (AI 752.633). A Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no AI 752.633, por entender que a questão da aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração julgados protelatórios possui natureza infraconstitucional, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Assim, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Por outro lado, verifica-se que a parte recorrente, nas razões do agravo, aborda outro assunto que não foi apreciado no precedente do STF. Assim, considerando as limitações de competência desta Presidência para examinar referida questão, e, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto novamente à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031